Tribunal: TJES
Processo: 5002482-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002482-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENZA EMMANUELA LEAL TOLEDO e outros (2)

AGRAVADO: ADEMAR POSSEBOM PESSINI e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO AO PERITO. CAPACIDADE TÉCNICA DE ENGENHEIRO CIVIL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SUSPEIÇÃO. ASTREINTES PARA GARANTIA DO
STATUS QUO
. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência, que rejeitou embargos de declaração, manteve a determinação de realização de nova prova pericial para delimitação dos lotes 93 e 95, indeferiu exceção de suspeição/impedimento do perito nomeado, fixou multa diária de R$ 400,00 para assegurar o dever de não-intervenção no imóvel litigioso e autorizou o adiantamento dos honorários periciais pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a prova pericial emprestada produzida em processo anterior impede a realização de nova perícia; (II) estabelecer se há preclusão e ausência de capacidade técnica ou imparcialidade do perito nomeado; e (III) determinar se é legítima e proporcional a fixação de multa cominatória para resguardar o estado de fato do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O magistrado, como destinatário da prova, exerce poder instrutório para determinar as diligências necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente em demandas possessórias que envolvem controvérsia técnica sobre delimitação de divisas.

A prova emprestada constitui faculdade voltada à economia processual (art. 372 do CPC), não impedindo a realização de nova perícia quando persistem dúvidas acerca da situação atual do imóvel, sobretudo diante do lapso temporal e de alegadas intervenções na área litigiosa.

A impugnação à nomeação do perito encontra óbice na preclusão temporal, pois realizada anos após a designação, sem demonstração de fato novo superveniente, conforme vedação do art. 507 do CPC.

O engenheiro civil possui atribuição legal para realizar levantamentos topográficos, medições e demarcações, nos termos da Resolução nº 218/1973 do CONFEA, inexistindo demonstração de incapacidade técnica para a perícia imobiliária.

A suspeição do perito exige prova robusta de inimizade capital ou circunstância objetiva que comprometa a imparcialidade, não se admitindo alegações genéricas desacompanhadas de comprovação.

A fixação de multa cominatória encontra amparo nos arts. 139, IV, e 77 do CPC, como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de ordens judiciais e a preservação do status quo do bem litigioso.

O valor diário de R$ 400,00 revela-se proporcional e adequado à finalidade pedagógica e preventiva, não configurando excesso diante da necessidade de resguardar a utilidade da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode determinar a realização de nova perícia, ainda que exista prova emprestada, quando entender necessária à formação de seu convencimento.

Opera-se a preclusão quanto à impugnação da nomeação do perito quando a parte deixa de suscitar tempestivamente eventual incapacidade ou suspeição, sem fato novo superveniente.

A multa cominatória é legítima e proporcional quando destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial e a preservação do estado de fato do imóvel litigioso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, 139, IV, 370, 372 e 507; Resolução CONFEA n. 218/1973.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002482-60.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: LORENZA EMMANUELA LEAL TOLEDO, LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO E LAVÍNIA APARECIDA LEAL SILVEIRA.

AGRAVADOS: ADEMAR POSSEBOM PESSINI E NAIZA REGINA FARDIN VAZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, manteve a determinação de produção de nova prova pericial, rejeitou a exceção de suspeição/impedimento do perito nomeado e fixou multa cominatória para assegurar o dever de não-intervenção na área litigiosa.

1. - Do poder instrutório e da necessidade de nova perícia.

A insurgência principal dos agravantes reside na tese de que a prova pericial produzida nos autos do processo n. 0000957-41.2011.8.08.0026 seria imutável e suficiente para o deslinde da controvérsia, operando-se, em sua visão, uma espécie de eficácia preclusiva sobre a necessidade de novas diligências técnicas.

Todavia, tal argumento não resiste a uma análise detida sob a ótica do sistema de valoração das provas adotado pelo Código de Processo Civil. É cediço que o magistrado é o destinatário direto da prova (art. 370, CPC), competindo-lhe determinar as diligências necessárias à formação de seu convencimento, especialmente em demandas possessórias de alta complexidade fática, onde a delimitação exata de divisas entre lotes (Lotes 93 e 95) é o ponto nodal da lide.

Deveras, a utilização de “prova emprestada” (art. 372, CPC) é faculdade que visa a economia processual, mas não subtrai do juízo
a quo
o dever de buscar a verdade real se persistirem dúvidas sobre a atual situação do terreno. No caso em tela, o hiato temporal entre a perícia de 2014 e o presente momento, somado às alegações de alterações antropogênicas e intervenções no local, justifica plenamente a “prudência” mencionada pelo magistrado de primeiro grau. Sob esse prisma, não há que se falar em ilegalidade na determinação de perícia direta, pois o livre convencimento motivado autoriza a renovação de atos instrutórios quando os elementos coligidos se mostram insuficientes para uma prestação jurisdicional segura e justa.

2. - Da preclusão e da capacidade técnica do perito.

No que se refere à impugnação ao perito João Albano, dois óbices fundamentais impedem o acolhimento da pretensão recursal: a preclusão temporal e a habilitação profissional.

Compulsando-se o histórico processual, verifica-se que a nomeação do referido
expert
ocorreu ainda no ano de 2021. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O silêncio dos agravantes por período considerável após a nomeação convalida o ato, não sendo admitido que, apenas em 2025, venham a suscitar incapacidade técnica ou suspeição sem a demonstração de fato novo superveniente.

Ainda que superada a preclusão, no mérito, a alegação de falta de qualificação técnica não prospera. O perito nomeado possui formação em Engenharia Civil, carreira que, nos termos da Resolução n. 218/1973 do CONFEA, possui atribuições legais plenas para a realização de levantamentos topográficos, medições e demarcações. A posse de certificados em áreas complementares, como a avaliação de automóveis antigos citada pelos agravantes, não anula nem restringe sua competência técnica basilar para atuar em perícias imobiliárias.

Quanto à alegada “inimizade capital”, esta exige prova robusta e documental da existência de sentimentos de ódio ou vingança, o que não restou demonstrado nos autos por meras alegações genéricas. A imparcialidade do perito, enquanto auxiliar da justiça, é presumida, só podendo ser afastada por evidências inequívocas, ausentes no presente instrumento.

3. - Da multa cominatória (astreintes).

Por fim, quanto à fixação de multa diária, impende registrar que o poder geral de cautela e os deveres de conduta previstos no art. 139, inciso IV, e art. 77 do CPC autorizam o magistrado a adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais e a preservação do estado de fato do bem litigioso.

Havendo nos autos originários notícias de intervenções diretas na área objeto de disputa, a fixação da multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) apresenta-se como medida pedagógica e necessária para garantir a utilidade da futura perícia. O valor arbitrado revela-se proporcional, considerando o limite global estabelecido, e visa tão somente desestimular a prática de atos de turbação ou alteração do
status quo
enquanto pendente a instrução técnica.

4. - Dispositivo.

Ante a ausência de probabilidade do direito e a fragilidade dos argumentos expendidos pelos recorrentes em face da robusta fundamentação da decisão de primeiro grau, a manutenção dela é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.